Tribunal: TJSP
Processo: 0059681-11.1978.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – Apelação deserta, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC - Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com a segura posição dos tribunais, inclusive superiores, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – Apelação deserta, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC - Decisão que deu a correta solução à questão, em conformidade com a segura posição dos tribunais, inclusive superiores, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade – Negado provimento ao recurso.